Tribunal: CARF
Processo: 19679.720002/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720002/2014-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE ACOS LAMINADOS INAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.859, de 24 de fevereiro de 2021, prolatada no julgamento do processo 16692.720048/2014-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduz-
se, em parte, o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passa-se
a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
homologou a Declaração de Compensação - DCOMP decorrente de suposto pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720002/2014-88
Fl. 5758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

a maior e/ou indevido relativo à PIS/Cofins 2. O Despacho Decisório apresentou os
seguintes fundamentos:
I. Quando da transmissão do pedido de ressarcimento, a matéria encontrava-se
regulamentada pela IN SRF no 900/2008. Segundo seu art. 65, a autoridade
competente para decidir sobre o ressarcimento poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito.
II. A Lei no 9.784/99, em seu art. 36, prevê que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
III. Sendo assim, além da análise de declarações e demonstrativos de
preenchimento obrigatório pelo contribuinte previstos na legislação, foram
enviadas algumas intimações a fim de calcular os créditos devidos de acordo
com as normas vigentes.
IV. A análise do pleito iniciou com a comparação entre o Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – DACON original e o último retificador;
em ambos, o crédito gerado foi integralmente utilizado para compensar o débito
devido.
Créditos Extemporâneos
V. Podem-se observar nas informações contidas nas planilhas apresentadas
Notas Fiscais (NF) emitidas em períodos diversos ao mês em estudo, sendo
glosadas de pronto, pois sobre a apuração extemporânea de créditos, é essencial
relembrar as normas contidas no § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Bens utilizados como Insumo
VI. Foram glosados alguns valores, como peças de madeira e estrados, que, por
definição não estão no conceito de insumo acima explanado. Há distinção entre
as embalagens incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam, por conta disso, tão-somente ao seu
acondicionamento e transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, que geram créditos a serem descontados
das contribuições, por se constituírem em insumos.
VII. Em razão disso, as peças de madeira, estrados e etiquetas adquiridas, que o
contribuinte demonstra em seu processo produtivo, são utilizadas para embalar
e proteger seus produtos até o seu destino final, se destinando inequivocamente
apenas para movimentação, armazenagem e transporte de produtos, sem que
haja a incorporação desses bens durante o processo de industrialização, mas
apenas com a sua utilização depois de concluído o processo produtivo e, assim,
não pode gerar direito ao crédito da contribuição.
Serviços utilizados como Insumo
VIII. Dos itens informados pelo contribuinte para esta rubrica, foram glosados
os serviços informados que não faziam referência ao mês sob análise e as
sucatas de aço.
IX. De acordo com tais dispositivos (Lei no 11.196/2005 arts. 47 e 48), é vedada
a utilização do crédito nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de
plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de
alumínio, de chumbo, de zinco, de estanho, e demais desperdícios e resíduos
metálicos nele referidos.
Fl. 5759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

Energia Elétrica
X. O art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003 são
explícitos quanto ao direito de obtenção de crédito com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
XI. Foram apresentadas as planilhas, porém, as cópias das notas não foram
apresentadas para conferência e, por isso, os valores para esta rubrica foram
glosados.
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
XII. Da lista dos aluguéis pagos no mês, não foram considerados para cálculo
de crédito os relacionados como fornecedor Glaura Maria Martins e Lino
Zamprona, por serem pessoas físicas e por não terem sido apresentados os
contratos de aluguéis desses imóveis; custos de aluguéis e condomínios e o
descrito como locação de galpão industrial por não haver indicação do
locatário.
Armazenagem e Frete nas Operações de Venda
XIII. Para que fosse apurado o valor correto da base de cálculo, o contribuinte
foi intimado a apresentar listagem em que constassem, dentre outras
informações, o destinatário e o remetente da mercadoria, para que ficasse claro
o tipo de operação que compõe a base de cálculo informada (frete na compra,
na venda ou entre estabelecimentos).
XIV. Em resposta a este item da intimação, foi apresentada, na pasta Créditos
arquivo– Frete, planilha resumida dos fretes, mas não há as informações a
respeito dos remetentes e destinatários e, assim, não há, com base apenas nas
informações apresentadas, como calcular a base de cálculo para esta rubrica e,
por isso, todo valor foi glosado.
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base no Custo de Aquisição)
XV. A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos calculados
em relação aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda e não a
todos os bens registrados pela pessoa jurídica e que sejam necessários ao
desenvolvimento e manutenção de suas atividades. Assim é que aqueles bens que
não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços não podem ser
considerados no cálculo dos créditos a serem aproveitados no sistema de não-
cumulatividade.
XVI. No arquivo– Imobilizado, encontra-se a planilha 10 – Imobilizado, onde há
valores de várias parcelas de bens adquiridos em meses anteriores (...), sendo
que não há descrição do que foi adquirido e, assim, não há como averiguar se a
base de cálculo para essa rubrica foi calculada de acordo com o preconizado
em lei e, por isso, glosada.
XVII. E por toda análise efetuada, não há valor a ser compensado pelo
contribuinte.
3. Por sua vez, a contribuinte, Irresignada com a decisão, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que:
Créditos Extemporâneos
a) A glosa de créditos procedida pela fiscalização não pode prevalecer, tendo
em vista que o artigo 3o, §4°, das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003
Fl. 5760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

asseguram a utilização de créditos de PIS e COFINS não aproveitados em
determinado mês em meses posteriores.
b) Dessa forma, nota-se que a legislação permite o aproveitamento
extemporâneo de créditos. Essa possibilidade é ratificada até mesmo pela
própria Receita Federal do Brasil no sítio do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED).
c) Além disso, é certo que não é pressuposto para o aproveitamento
extemporâneo de crédito via restituição/compensação a prévia retificação do
DACON ou DCTF.
d) Portanto, resta claro, à luz da doutrina e jurisprudência administrativa do
CARF, que o contribuinte, mesmo diante de eventual ausência de retificação do
DACON ou DCTF, tem direito à restituição do imposto ou contribuição pago a
maior quando apresente prova da existência e liquidez do crédito.
e) E, no caso em tela, tem-se que a Requerente cumpriu, satisfatoriamente, com
seu mister, pois apresentou farta documentação comprobatória de seu direito
creditório à fiscalização.
f) Além disso, verifica-se que a Requerente retificou a DACON no dia 21/01/09 e
DCTF em 05/03/09, demonstrando a sua intenção de informar ao fisco a revisão
dos seus registros contábeis,(...)
g) Assim, não há razoabilidade alguma na glosa dos créditos da Requerente,
relativos a notas fiscais concernentes a períodos diversos (...) (Notas Fiscais
contidas no ANEXO I do Despacho Decisório), tão somente com base no
formalismo rigoroso endossado pela Autoridade Fiscal, devendo prevalecer o
direito do contribuinte de ter a restituição do valor pago a maior ou indevido.
Princípio da Verdade Material
h) Para reforçar a prevalência do direito de crédito da Requerente em vista da
eventual ausência de retificação prévia dos seus demonstrativos, vale ressaltar a
aplicação do Princípio da Verdade Material ao caso em tela. Esse princípio
proclama a importância de que, no âmbito do processo administrativo, seja
afastado o formalismo excessivo em favor da realidade dos fatos, principalmente
a realidade contábil dos fatos.
i) Portanto, a análise das razões até aqui despendidas, simultaneamente com o
rol de documentos apresentados pela Requerente, deverá ser conduzida pelos
ditames do Princípio da Verdade Material norteador do procedimento
administrativo tributário.
j) Eventualmente, porém, na hipótese desta Delegacia de Julgamento entender
pela insuficiência da documentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade a Requerente, desde logo, reserva-se ao direito de juntar
qualquer documentação que tenha relação com a lide e possa auxiliar no
esclarecimento dos fatos objeto de discussão, nos termos do artigo 16, §4°,
alíneas "a" e "c", do Decreto Lei n° 70.235/1972.
Do Direito do Crédito e Compensação
k) A Requerente trouxe aos autos as provas que comprovam, efetivamente, os
créditos tomados. Todavia, a Autoridade Fiscal não considerou tais provas,
sequer as analisou.
Bens para Revenda

Fl. 5761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

l) A Requerente adquiriu itens direcionados à revenda e na oportunidade da
revisão da base de cálculo do PIS não cumulativo (...) realizou o abatimento
desses créditos da base imponível da contribuição.
m) Entretanto, apesar do direito de crédito da Requerente, a Autoridade Fiscal
decidiu glosar parte dos valores concernentes à aquisição de bens para revenda,
desconsiderando os itens relativos às notas fiscais emitidas (...)
n) Ora, conforme exposto nos tópicos anteriores (tópicos 2.2 e 2.3) a lei e a
jurisprudência administrativa do CARF apontam no sentido de que o
contribuinte possui direito ao aproveitamento de créditos extemporâneos a
despeito da falta de retificação do DACON ou DCTF, quando apresente prova
da existência e liquidez do seu crédito.
Conceito de Insumo
o) Entretanto, apesar de previstas as hipóteses para efeito da apuração dos
créditos, as leis que instituíram o regime não cumulativo das contribuições não
explicitaram os "bens e serviços" que devem ser compreendidos no conceito de
insumo, tampouco estabeleceram a utilização subsidiária de legislação da qual
se pudesse extrair o conteúdo de tal conceito.
p) Desse modo, tem-se que a decisão ora combatida acabou por seguir uma
linha inicial da Receita Federal do Brasil, que a pretexto de "interpretar" e
"aplicar" a legislação federal, quis restringir o conteúdo e o alcance do conceito
de insumo, aplicando, subsidiariamente, a legislação do IPI (Instrução
Normativa n° 247/20027, artigo 66; e Instrução Normativa n° 404/2004, artigo
8o).
q) Verifica-se da análise de diversos julgados recentes do CARF que o exame da
questão mostrou-se aferível no caso concreto de acordo com as características
que lhe são peculiares, ou seja, de acordo com o bem produzido ou serviço
prestado, tomando-se por base uma relação de referíbilidade entre o
produto/serviço e o insumo correspondente à sua realização, isto é, a relação
entre o insumo e a atividade empresarial empreendida.
r) Nessa linha, a definição do bem ou serviço como insumo para fins de
creditamento do PIS e da COFINS apoia-se em critério que resulta da análise
do grau de relevância que o bem ou serviço apresenta em determinada cadeia
econômica, ou seja, do exame da sua essencialidade ou pertinencialidade à
realização/produção do bem ou do serviço disponibilizado pela pessoa jurídica.
Nesse sentido, pode-se dizer que as legislações do IPI e do IRPJ servem como
balizas mínimas e máximas de um conceito próprio imposto pela legislação das
contribuições.
s) Desse modo, partindo-se do entendimento construído pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pode-se concluir que insumo é (i)
todo bem ou serviço essencial e necessário à realização/produção de outro bem
ou serviço; (ii) definido como tal a partir da integração deste bem ou serviço
como fator de produção empregado, direta ou indiretamente, em determinado
processo produtivo; e (iii) que a ele esteja associado de maneira que, uma vez
suprimido, dificulte ou até mesmo torne inviável o regular exercício do objeto
econômico escolhido pela pessoa jurídica.
Bens Utilizados como Insumos
t) A Requerente é empresa que atua na área de embalagens metálicas de aço,
produzindo latas, baldes e aerossóis e atende aos segmentos químico e
Fl. 5762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

alimentício, fornecendo embalagens e serviços de litografia para as principais
empresas do mercado (Doc. 15).
u) Depois de prontos e acabados, os produtos comercializados pela Requerente
passam por processo de transporte. Para que os produtos cheguem até o seu
destino final sem avarias a Requerente utiliza filmes protetivos de polietileno,
etiquetas, fitas adesivas, sacos plásticos e papel de embalagem para embalar e
proteger os produtos transportados. Tais produtos são comumente utilizados
para embalar e proteger mercadorias no transporte.
v) Do mesmo modo, os calços, peças de madeira, cantoneiras, estrados e ripas
de eucalipto são empregadas no transporte dos bens comercializados até o seu
destino final. Geralmente tais itens servem de apoio para os itens transportados
ou mesmo para proteção das laterais das caçambas dos caminhões.
w) Nota-se, portanto, que os produtos glosados pela Autoridade Fiscal possuem
relação com a atividade desenvolvida pela Requerente que comercializa
produtos e necessita entrega-los aos seus destinatários e adquirentes sem
avarias e realizar o transporte dos produtos de forma segura.
x) Ora, por se tratarem de materiais essenciais à otimização do processo de
transporte e compreenderem a despesa com a contratação de serviços de
transporte, pelo conceito de insumo, a partir das características que são
próprias à definição do PIS e da COFINS, nada impede que a Requerente,
portanto, realize o crédito respectivo ao custo dos bens glosados pela
Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 3o, incisos II da Lei n° 10.833/2003 e
10.637/2002.
Serviços Utilizados como Insumos
y) No caso, a Autoridade Fiscal glosou o crédito relativo a serviços de aquisição
de sucatas que são essenciais à Requerente e sem os quais provavelmente
sofreria grave solução de continuidade em sua atividade produtiva.
z) Todavia, com base no exposto no tópico anterior e no presente, não procede a
conclusão de que tais serviços não participam da produção da Requerente.
Devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos complementares
para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente.
Energia Elétrica
aa) Para essas despesas tidas pela Requerente, a Autoridade Fiscal decidiu
efetuar a glosa ante a ausência de apresentação das notas fiscais relativas às
despesas.
bb) No entanto, as despesas realmente existiram e foram tidas por
estabelecimentos filiais da Requerente, devendo prevalecer a verdade material
dos fatos.
cc) Conforme informações apresentadas à fiscalização (Doc. 16), no mês de
janeiro de 2008, a Requerente teve como despesa a título de contratação de
serviços com as empresas Bandeirantes Energia S/A, Celpe Grupo Iberdrola,
AES Sul Distr. Gaúcha de Energia SA e Copei Distribuição S/A o montante de
R$ 67.709,61.
dd) Esse valor foi regularmente declarado no DACON retificador da Requerente
(Doc. 09) na Ficha 06A, linha 04 ("Despesas de Energia Elétrica e Energia
Térmica, Inclusive sob a forma de vapor").
Fl. 5763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

ee) Os valores de despesas também foram registrados no Livro de Apuração do
IPI (Doc. 17) para as filiais da Requerente.
ff) Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos demonstra que a
Requerente teve despesas registradas em sua contabilidade com a aquisição de
serviços de fornecimento de energia elétrica.
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
gg) A Autoridade Fiscal decidiu glosar os créditos relativos a alugueis pagos a
Sra. Glaura Maria Martins e Lino Zamprona, por se tratar de despesas de
aluguel pagas a pessoa física.
hh) Todavia, a glosa não pode prevalecer. Deve ser considerado, em primeiro
lugar, neste item, que a própria lei, para esta despesa, não exige que os prédios,
as máquinas e os equipamentos sejam utilizados na atividade produtiva da
empresa. Na verdade, precisam ser utilizados nas atividades normais e usuais da
empresa.
ii) Ademais, cabe salientar que a despeito da redação do artigo 3o, inciso IV,
das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002, ter previsto o crédito para as despesas
de alugueis pagos à pessoa jurídica, é certo que deve ser realizada uma
interpretação extensiva da lei para se autorizar os créditos também para as
despesas tidas com alugueis pagos a pessoas físicas, por se tratar de despesas
realizadas pela pessoa jurídica.
Armazenagem e Frete nas Operações de Venda
jj) Inicialmente, necessário apontar que os créditos relativos às despesas com
frete não se resumem ao artigo 3o, IX, da Lei n° 10.833/2003.
kk) as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 admitem que a prestação de serviços
seja considerada insumo, pois ampliaram a definição de "insumos", não se
limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.
ll) A partir desta premissa, dentre os insumos da produção, é certo que também
se pode considerar em certas atividades empresariais o serviço de transporte
tomado por pessoa jurídica e relacionado à sua produção de bens ou serviços
cuja despesa é representada pelo frete.
mm) A própria Receita Federal do Brasil reconhece como crédito a despesa de
frete nas operações de aquisição de bens relacionados à produção/prestação de
serviços por pessoa jurídica quando a despesa tenha sido suportada pelo
contribuinte no custo da aquisição.
nn) Portanto, o que de fato deve ser verificado para se autorizar o crédito é se o
serviço de transporte que representa um dispêndio com o pagamento de frete
para a pessoa jurídica mostra-se indispensável para a sua atividade
empresarial, seja na etapa de produção, evidenciando-se como um insumo da
pessoa jurídica, seja na operação de venda dos seus produtos, com previsão
legal específica.
oo) Conforme inicialmente relatado, no caso dos autos a Requerente tomou
crédito em operações de transferência de produtos, transporte de produtos para
beneficiamento, reentrega de produtos, devoluções de mercadorias e mesmo nas
operações de venda, para as quais a Autoridade Fiscal apontou a previsão legal
de crédito.
pp) Ora, tais operações são indispensáveis para a consecução dos objetivos
sociais da Requerente e exsurgem do cotidiano comumente conhecido pelas
Fl. 5764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

empresas que atuam no comércio de mercadorias. Caso fossem suprimidos
inviabilizariam a produção e venda de mercadorias. Na etapa de produção dos
itens que comercializa a Requerente tem que arcar com o frete para a
transferência de bens que estão em processo de industrialização, transportando
os seus produtos entre os seus estabelecimentos para os processos industriais
específicos e necessários à finalização do produto para venda ao consumidor
final. Em certas ocasiões a Requerente necessita efetivar a reentrega de seus
produtos, ante a impossibilidade de recebimento pelo adquirente ou ir busca-los
no estabelecimento adquirente em casos de devoluções de produtos, por
exemplo, que apresentem algum tipo de defeito e necessitem de reparo. Em todas
essas situações a Requerente possui dispêndios com o pagamento de frete,
gastos que devem ser abatidos do seu faturamento por representarem despesas
indispensáveis à sua atividade empresarial.
qq) O documento entregue à fiscalização descreve a finalidade da operação de
transporte, se para venda, transporte para beneficiamento de produto,
reentrega, etc. O documento traz ainda os valores das operações utilizados para
a apuração dos créditos pela Requerente, possibilitando a aferição por parte da
fiscalização da regularidade da apuração dos seus créditos.
rr) E, nesse sentido, uma vez evidenciado que os serviços são essenciais e
necessários à atividade empresarial desenvolvida pela Requerente, bem como
demonstrado que as operações, efetivamente, ocorreram - pois informados os
dados do remetente, números das notas fiscais, descrição das operações, etc., de
modo que a Autoridade Fiscal poderia até mesmo ter diligenciado junto aos
órgãos estaduais e empresas transportadoras para verificação das informações
prestadas -, os créditos concernentes aos serviços de transporte devem ser
admitidos como créditos válidos.
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base no Custo de Aquisição)
ss) A planilha apresentada com os créditos apurados na aquisição dos bens do
ativo imobilizado demonstra a composição da tomada de crédito pelo método de
1/48 (um quarenta e oito avos) dos valores de aquisição dos bens com base no
artigo 2o, inciso II, da IN SRF n° 457/2004, e a partir de maio de 2008,
desconto de crédito no prazo de 12 (doze) meses, conforme artigo da Lei n°
11.774 de 2008 (Doc. 19).
tt) Entretanto, a Autoridade Fiscal glosou o crédito sobre a aquisição de bens
ativados pela Requerente com a justificativa de que não seriam utilizados em
sua produção, situação que não autorizaria o crédito para abatimento do
COFINS.
uu) Os aparelhos esticadores de fita, por exemplo, são utilizados para tensionar
as fitas para aplicação na embalagem de produtos de forma contínua e sem
desperdícios.
vv) Já o alicate de anel de retenção é utilizado para colocar e retirar anéis de
retenção.
ww) Os itens questionados pela fiscalização são indispensáveis para a atividade
da Requerente, pois devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos
complementares para o regular desenvolvimento da atividade empresarial da
Requerente.
Pedido de Diligência
xx) Para suprir a deficiência do exame realizado pelo Auditor Fiscal a
Requerente pugna pela realização de diligência de modo a se evidenciar a
Fl. 5765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

correta apuração dos seus créditos com base em toda a documentação acostada
aos autos, bem como com a apresentação de documentação complementar, que
será apresentada pela Requerente ao término dos trabalhos de levantamento.
yy) Note-se que por mais que a Requerente tenha cooperado com a fiscalização
e apresentado os documentos que possuía ao seu alcance, a fiscalização, não
satisfeita com a documentação apresentada, exigiu o fornecimento de outros
documentos (em sua maioria notas fiscais) para o reconhecimento dos créditos.
zz) Em função dos documentos se referirem ao ano de 2008 ressalta-se que esse
levantamento é dificultoso e para que seja respeitada a verdade material dos
fatos é essencial o deferimento da diligência ora requerida, nos termos do artigo
16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972.
aaa) Com efeito, requer seja deferida a realização de diligência para análise de
documentação complementar contábil e fiscal com vistas a melhor evidenciar o
direito de crédito da Requerente.
4. A contribuinte finaliza requerendo que "seja integralmente deferida o crédito objeto
do Pedido de Restituição consubstanciado no PER/DCOMP e efetivada a compensação,
tendo em vista que incontestável a existência do crédito, a título de PIS/Cofins,
pleiteado no PER/DCOMP sob análise, conforme restou comprovado por meio do
conjunto probatório ora apresentado".
5. Requer ainda "o deferimento do pedido de diligência, com exame de documentação
complementar contábil e fiscal da Requerente e que seja garantido à Requerente o
direito à produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a juntada posterior
de documentos, nos termos do artigo 16 do Decreto Lei n° 70.235/1972".
A DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade pelos
seguintes motivos, em síntese:
a) Créditos Extemporâneos
Os créditos são oriundos de bens ou despesas adquiridos/incorridos no mês,
limitando-se o cálculo dos créditos aos respectivos períodos de apuração.
Na hipótese de identificação de créditos decorrentes de notas fiscais não incluídas
no Dacon de competência, o procedimento correto seria a interessada retificar as
declarações apresentadas, respeitados o prazo decadencial e demais limitações da
legislação, sendo esta retificação indispensável.
b) Regime da não Cumulatividade – Conceito de Insumo
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2008, somente podem ser
considerados insumos os bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, sendo os dispêndios
realizados após a finalização do processo excluídos do conceito de insumos.
c) Bens Utilizados como Insumo
Foram glosados pela fiscalização créditos decorrentes de calços, cantoneiras
plásticas, estrados, etiquetas, fitas adesivas, peças de madeira, ripas de eucalipto e
sacos plásticos, os quais, segundo entendimento da DRJ, são utilizados para
embalar e proteger seus produtos até o seu destino final, destinando-se
Fl. 5766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

inequivocamente apenas para movimentação, armazenagem e transporte de
produtos, ou seja, após a finalização do processo produtivo, os quais não pode ser
considerado insumo, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2008.
d) Serviços Utilizados como Insumo
É vedada a utilização de créditos derivados da aquisição de sucatas, nos termos do
art. 47 e 48 da Lei no 11.196/2005.
e) Energia Elétrica
Os valores relativos à energia elétrica foram glosados por falta de comprovação,
uma vez que as cópias das notas fiscais não foram apresentadas.
f) Aluguéis de Prédios
A legislação veda o aproveitamento de crédito relativo a pagamentos efetuados a
pessoas físicas.
g) Armazenagem e Frete nas Operações de Venda
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, não são considerados
insumos os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
para centros de distribuição ou para entrega direta aos adquirentes.
Não tendo sido apresentadas as informações dos remetentes e destinatários pela
Recorrente, foi mantida a glosa integral dos fretes.
h) Sobre Bens do Ativo Imobilizado
Segundo a DRJ, os bens referentes ao ativo imobilizado não estavam diretamente
ligados à produção de bens e serviços e foram adquiridos em meses anteriores ao
mês de competência, sem descrição do que foi adquirido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DACON E DCTF. RETIFICAÇÃO.
No regime da não-cumulatividade, a apuração e aproveitamento de créditos
extemporâneos devem ser precedidos da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos - do período a que pertencem tais créditos, sendo exigida a entrega de Dacon e
DCTF retificadores. A possibilidade de aproveitamento de crédito em meses
subseqüentes à aquisição refere-se ao saldo credor apurado no mês a que se refere o
crédito.
Fl. 5767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Deixam de ser aproveitados os créditos relativos a dispêndios não comprovados por
falta de apresentação de documentação hábil e idônea.
CRÉDITO. ALUGUÉIS. PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS.
É vedado, na legislação de regência, o aproveitamento de crédito relativo a aluguéis
pagos a pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão, conforme Termo de Ciência, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido. As razões de
recurso estão resumidas abaixo, conforme trecho extraído da peça de defesa:

Fl. 5768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para
verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Declaração de Compensação (PER/DCOMP no 42660.58950.280109.1.3.04-
3966) transmitido em 28/01/2009, para o aproveitamento de créditos de PIS não
cumulativa, proveniente de pagamento a maior, no período de apuração de janeiro de
2008, no valor original de R$ 162.811,08.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 42660.58950.280109.1.3.04-3966) transmitida em 28/01/2009, para o
aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa, proveniente de pagamento a maior,
no período de apuração de janeiro de 2008, no valor original de R$ 162.811,08, a qual
não foi homologada pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão
indevida de créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para do
Fl. 5769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

PIS. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que foram integralmente mantidas no
julgamento de primeira instância:
créditos extemporâneos;
Bens utilizados como insumos: calços, cantoneiras plásticas, estrados, etiquetas, fitas
adesivas, peças de madeira, ripas de eucalipto e sacos plásticos para embalar e proteger
os produtos transportados;
Serviços utilizados como insumos;
Energia Elétrica;
Aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
Armazenagem e frete nas operações de venda; e
Bens do ativo imobilizado.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação de embalagens metálicas de
aço, produzindo latas, baldes e aerossóis e atende aos segmentos químico e alimentício,
fornecendo embalagens e serviços de litografia para as principais empresas do mercado.
No que concerne aos bens utilizados como insumos, a Recorrente sustenta que a glosa
de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes
da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos
3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente
alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos
Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como
insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o
entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
Fl. 5770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha
sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade
e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 5771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de aproveitamento do
crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que, pelo
Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
Fl. 5772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos de
sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 5773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015).
A Recorrente apresenta, às fls. 603 a 629, o descritivo de sua operação, assim como
laudos que justificariam a qualidade de insumos dos bens utilizados (essenciais e
relevantes) no processo produtivo.
O acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos glosados
lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco
profunda sobre os créditos glosados no caso concreto. Além disso, a análise direta da
DRJ sem oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à
fiscalização ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível
supressão de instância, já que a autoridade administrativa não fundou a autuação com
base no novo Parecer Normativo, nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No tocante aos créditos de energia elétrica, tanto a DRF quanto à DRJ fundaram a
negativa do crédito com fundamento na ausência da apresentação das contas de
energia, o que faz a Recorrente em sede de Recurso Voluntário, juntando aos autos
referidas cópias, conforme fls. 632 a 651.
Também foram glosados eventuais créditos derivados de frete e armazenagem, uma
vez que a Contribuinte não teria apresentado informações a respeito dos remetentes e
destinatário, o que, pela mesma razão, se manteve pela DRJ. Em Recurso Voluntário a
Recorrente colaciona aos autos vasta comprovação de notas fiscais e conhecimentos de
transportes a corroborar o seu direito de crédito – fls. 652 a 5593.
Quanto aos bens do ativo imobilizado, tanto a DRF quanto a DRJ, justificam a glosa no
fato de que tais bens não estavam diretamente ligados à produção de bens e serviços, o
que também foi enfrentado pela Recorrente que justifica a relação direta dos bens ao
processo produtivo, a exemplo, os aparelhos esticadores de fita e alicate de anel de
retenção, os quais se mostram essenciais e relevantes à atividade da Recorrente. Junta
aos autos as notas de aquisição dos bens.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em
sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem
impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de
apuração em estudo:
Fl. 5774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que cada
um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Aproveitando a oportunidade, para fins de análise dos créditos extemporâneos, intime
o Recorrente para fazer prova a respeito da não utilização dos créditos pleiteados em
outros períodos de apuração;
4. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre (i) o eventual enquadramento de cada bem e serviço do
período de apuração no conceito de insumo delimitado no Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da
RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), (ii) as notas fiscais de energia
elétrica para apuração dos respectivos créditos; e (iii) análise das notas fiscais referentes
às despesas de frete e armazenagem para fins de apropriação desses créditos;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar a
realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63
do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
Fl. 5775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-002.860 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720002/2014-88

3. Aproveitando a oportunidade, para fins de análise dos créditos extemporâneos,
intime o Recorrente para fazer prova a respeito da não utilização dos créditos pleiteados em
outros períodos de apuração;
4. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre (i) o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), (ii) as notas fiscais de energia elétrica para apuração dos
respectivos créditos; e (iii) análise das notas fiscais referentes às despesas de frete e
armazenagem para fins de apropriação desses créditos;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 5776
DF CARF MF
Documento nato-digital